Tribunal: TJDFT
Processo: 0004731-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004731-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CREMILDA RODRIGUES SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal sobre o pedido de arquivamento formulado no ID: 71009400. Brasília, 9 de maio de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR